Tribunal: CARF
Processo: 15983.000310/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O princípio do contraditório se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promovera ́ o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas conforme determina o art. 33, §3°, da Lei n° 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000310/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.543 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
TOLEDO GUIMARÃES ENG. E COM. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
O princípio do contraditório se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às
partes e, de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe
forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
Com a recusa

â q . 33 §3° L ̊
8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 245 a 251), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento do Débito DEBCAD no 37.161.488-0 (fls. 3), consolidado em 24/03/2008, no valor
de R$ 111.653,81, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, parte patronal, dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000310/2008-41
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.543 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000310/2008-41

segurados empregados, dos contribuintes individuais e financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho e as destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE),
referente ao período de 01/2004 a 12/2004. Consta no Relatório Fiscal (fls. 91 a 103) que o
crédito foi lançado por arbitramento e apurado por aferição indireta:
O crédito foi lançado por arbitramento e apurado mediante aferição indireta, conforme
disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional e determina o artigo 33 da Lei
8212 de 24/07/91 e o previsto no artigo 597, inciso II, IN-SRP 03; conforme
discorremos no item 2 do presente relatório. Utilizamos o método previsto no artigo
600, inciso I da Instrução Normativa IN-SRP 03, acima citada. Aplicamos o percentual
de 40% (quarenta por cento), sobre o valor do faturamento mensal da empresa,
constante da DIPJ (Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica),
obtida nos sistemas informatizados institucionais da Receita federal do Brasil; uma vez
que a empresa não apresentou os talonários de fatura, notas fiscais, recibos de prestação
de serviços, escrituração contábil, enfim, nenhum dos documentos solicitados, através
do TIAF (Termo de Início da Ação Fiscal), conforme discorremos no item 10 do
presente relatório. Apuramos no mesmo documento, ou seja, na DIPJ, o valor relativo
ao rendimento anual dos sócios. Apuramos os fatos geradores de contribuição
previdenciária, abaixo discriminados:
• V à g g ;
• V à ndividuais, sócios empresários,
relativos à retirada pró-labore;
A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NFLD no 37.161.488-0 de 24/03/2008
Ementa: AFERIÇÃO INDIRETA – lançamento efetuado por aferição indireta e
obedecendo aos parâmetros legais, pois não foram obtidos os documentos necessários a
ação fiscal.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 19/09/2008 (fl. 257) e apresentou
recurso voluntário em 17/10/2008 (fl. 259) sustentando: a) cerceamento do direito de defesa e; b)
lançamento com base em valores irreais.
Sem contrarrazões.
.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Cerceamento do direito de defesa
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.543 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000310/2008-41

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
O princípio do contraditório se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela
possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Ao contrário do
que alega, o lançamento se baseou na averiguação de documentos do recorrente.
Assim destacou o acórdão proferida pela DRJ (fl. 249):
Conforme devidamente explicitado no relatório fiscal (fls. 48 e 49) a Auditora esteve na
Empresa e como encontrou as portas fechadas, encaminhou, via remessa postal, o
Termo de Início da Ação Fiscal —TIAF, no qual constava relação dos documentos
necessários à fiscalização. Foi acusado recebimento, mas mesmo assim, foram emitidos
mais 5 (cinco) TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - (AR à
fls. 92 a 97 do processo administrativo) com requisição de documentos, inclusive
encaminhados à residência do sócio Luis Fernando Camargo Guimarães. Para todos, o
correio acusou recebimento, com exceção do TIAF remetido ao sócio Otávio Ricardo de
Toledo Tumuli que retornou à remetente. Transcorreram, portanto, 58 (cinquenta e oito
dias) entre a emissão do TIAF (30/01/2008) até a entrega da NFLD (28/03/2008). Não
obtendo os documentos necessários, a Auditora utilizou-se dos meios legais para a
lavratura da Notificação, ou seja, a aferição indireta.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Das contribuições à seguridade social
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição. Outrossim, instituiu as contribuições a
cargo da empresa com alíquota de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.543 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000310/2008-41

creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais, que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial.
A apuração indireta do débito por intermédio da af
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação
tributária.
A L ̊ 8.212/91 . 33 §§ 3 ̊ 6 ̊1, a à
â à g
contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a
contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e (c)
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando
constate que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem tal condição.
à g q
se recusar ou sonegar a apresentação de qualquer documento ou informação.
Em suas razões recursais, o contribuinte se limitou a reiterar os termos da
impugnação apresentada, sem impugnar os fundamentos da decisão recorrida.
Nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição
do inteiro teor do voto condutor (fls. 249 a 251):
A presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD – encontra-se
revestida das formalidades legais exigidas e abrangeu o período de 01/01/2004 a
31/12/2004. Foi apresentada defesa tempestiva, dela tomamos conhecimento.
Conforme devidamente explicitado no relatório fiscal (fls. 48 e 49) a Auditora esteve na
Empresa e como encontrou as portas fechadas, encaminhou, via remessa postal, o
Termo de Início da Ação Fiscal —TIAF, no qual constava relação dos documentos
necessários à fiscalização. Foi acusado recebimento, mas mesmo assim, foram emitidos
mais 5 (cinco) TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - (AR à
fls. 92 a 97 do processo administrativo) com requisição de documentos, inclusive
encaminhados à residência do sócio Luis Fernando Camargo Guimarães. Para todos, o
correio acusou recebimento, com exceção do TIAF remetido ao sócio Otávio Ricardo de
Toledo Tumuli que retornou à remetente. Transcorreram, portanto, 58 (cinquenta e oito

1 Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos.
(...) § 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...) § 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar
que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do
lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.543 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000310/2008-41

dias) entre a emissão do TIAF (30/01/2008) até a entrega da NFLD (28/03/2008). Não
obtendo os documentos necessários, a Auditora utilizou-se dos meios legais para a
lavratura da Notificação, ou seja, a aferição indireta.
O artigo 33, da lei 8212 de 24/07/91, em seus parágrafos 2° e 30, dá respaldo legal à
atuação fiscal. Vejamos:
(...)
A Instrução Normativa - IN-SRP n.° 3 , diz, em seu artigo 597, que a aferição indireta
será utilizada, se:
"II — a empresa, o empregador doméstico, ou o segurado recusar-se a apresentar
qualquer documento, ou sonegar informação, ou apresentá-los deficientemente."
A mesma Instrução Normativa determina, em seu artigo 600, que "para fins de aferição,
a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços por empresa
corresponde ao mínimo de: 1— quarenta por cento do valor dos serviços constantes da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços "
Assim a fiscalização aplicou o percentual de 40% sobre o valor do faturamento mensal
da empresa, constante da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica — DIPJ verificada nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
no período de 01/2004 a 12/2004 e anexa ao processo (fls. 55 a 76) e na competência
10/2004 utilizou-se dos valores declarados em GFIP ( NFLD 37.154.968-0). Foi
apurada, também através da DIPJ, a retirada anual dos sócios.
A impugnante recebeu a NFLD por intermédio dos sócios Luís Fernando Camargo
Guimarães e Otávio Ricardo de Toledo Tumuli em 28/03/2008 e apresentou defesa em
29/04/2008, transcorrido, portanto, um mês. Exerceu seu direito à defesa e ao
contraditório, argumentando que a apuração deu-se em base irreais, porém não trouxe
aos autos qualquer prova documental de suas alegações e que pudesse alterar o valor
lançado. Dessa forma, mantido o débito em sua totalidade.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital